Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-34.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 8004107-34.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas Apelante: Jonatas Souza do Espírito Santo Advogados: Dr. Paulo Kleber Carneiro Carvalho Filho (OAB/BA 40.279), Dr. João Vitor Moura da Costa (OAB/BA 53.519) e Dra. Janaina Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA 83.956) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO. PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE, NO DIA 19/04/2024, POR VOLTA DA 15H35MIN, NA RUA PEDRO RIBEIRO DA SILVA, BAIRRO VIDA NOVA, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, O APELANTE TRAZIA CONSIGO 2.097,90G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDAS EM 02 (DUAS) PORÇÕES ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (76486226, FL. 16), DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA (ID 76486226, FL. 45), DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (ID 76486247), BEM COMO DA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO INACOLHIDO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PENAS-BASE BEM FIXADAS EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, QUE DEVEM SER MANTIDAS, CONSIDERANDO-SE A NOCIVIDADE E QUANTIDADE RAZOÁVEL DA DROGA APREENDIDA. RECONHECIDA NA SENTENÇA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INALTERADAS AS PENAS DEFINITIVAS FIXADAS NA SENTENÇA. INALTERADO O REGIME PRISIONAL ABERTO, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004107-34.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figura como apelante Jonatas Souza do Espírito Santo, e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)